Tribunal: TJDFT
Processo: 0713956-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713956-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FRANCISCO JOHNNY MENDES AZEVEDO PACIENTE: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FRANCISCO JOHNNY MENDES AZEVEDO, advogado OAB/DF no 59.001, em favor de ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, preso pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 140, caput, artigo 129, § 13o e § 9o, todos do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho, que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 38/40). Alega o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, se mostrando suficiente no presente caso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Informa que o paciente é tecnicamente primário, e ficará residindo na casa de sua irmã, visando cumprir fielmente as ordens judiciais que lhe forem impostas. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de liberdade provisória e no mérito, sua confirmação. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado pelo oferecimento da denúncia, imputando ao paciente a prática dos crimes de cárcere privado e lesão corporal contra as vítimas Marilene e Marcelo (fls. 9/10). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução dos crimes, pois, segundo consta da denúncia: No dia 27 de fevereiro de 2025, por volta das 07h, no Lago Oeste, Rua 14, Chácara 09, Sobradinho II/DF, o denunciado, com vontade consciente e agindo por motivo torpe, privou a liberdade, mediante cárcere privado, da sua companheira MARILENE DA S. e do filho dela MARCELO LUAN DA SILVA ROMÃO, bem como ofendeu a integridade corporal de ambas as vítimas, causando-lhes as lesões demonstradas nas fotos de ID 227622082. No mesmo contexto, o denunciado expôs a perigo direto e iminente a vida da vítima MARCELO LUAN DA SILVA ROMÃO. Nas circunstâncias supra descritas, o denunciado disse que MARCELO deveria ir embora de casa porque "não queria nada com a vida", ao que MARILENE respondeu dizendo que também iria embora para a casa de sua patroa. Ato contínuo, o denunciado fechou o portão da casa e impediu as vítimas de saírem, mantendo-os presos no local. Além disso, deu um soco no rosto de MARILENE, o que fez alguns dentes dela ficarem moles, e na sequência o denunciado empurrou MARILENE. MARCELO então interveio para proteger sua mãe, mas o denunciado pegou um facão e, com a lâmina "chapada", desferiu vários golpes nas costas de MARCELO. Durante essa agressão, um golpe atingiu MARILENE e outro atingiu a mão de MARCELO com a lâmina. As agressões cessaram quando o denunciado percebeu um caminhão de entrega aproximar-se, instante em que as vítimas conseguiram pular a cerca da propriedade e retomar sua liberdade. Não satisfeito diante da fuga das vítimas, o denunciado, na condução de um veículo, tentou atingir MARCELO em via pública, colocando a vida de MARCELO em risco. O denunciado só não obteve êxito em atropelá-lo porque MARCELO conseguiu se esquivar e reagir em defesa própria atirando uma pedra no carro do denunciado. As infrações praticadas contra MARILENE se deram por razões da condição do sexo feminino, ou seja, envolveram violência doméstica e familiar nos termos da Lei Maria da Penha, porquanto denunciado e vítima mantêm relacionamento íntimo de afeto. (grifo nosso) Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, sob o fundamento de que: Com efeito, a prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, uma vez que, de acordo com a ofendida, o autuado: (i) após discussão, teria desferido um soco no rosto da vítima com intensidade suficiente para deixar seus dentes frontais moles, revelando o emprego de força desmedida; (ii) não satisfeito com a agressão inicial, o autuado impediu ativamente a saída das vítimas da residência ao trancar o portão; (iii) em seguida, munido de arma branca (facão), desferiu múltiplos golpes contra o filho da vítima, atingindo suas costas e mão, além de lesionar também a mão da companheira; (iv) tentou atropelar a vítima Marcelo e, para saírem do local, as vítimas precisaram pular a cerca da propriedade, evidenciando o estado de desespero e o perigo real a que estavam submetidas. Tais elementos fáticos transcendem a mera tipicidade legal, demonstrando gravidade incomum e concreta que justifica plenamente a segregação cautelar como meio de resguardar a ordem pública. Portanto, os fatos são concretamente graves e a prisão cautelar é essencial para assegurar a proteção da integridade física e psicológica das vítimas, tendo em vista a gravidade da conduta atual demonstra risco concreto de reiteração delitiva. De igual modo, a prisão preventiva pela conveniência da instrução criminal, pois em liberdade, o autuado poderá intimidar as vítimas, comprometendo seus depoimentos. Ademais, visa garantir a aplicação da lei penal, considerando que o comportamento do autuado após as agressões, que fugiu do local a fim de evitar a prisão pelos policiais militares, fato que indica risco de evasão. Perceba-se que as medidas cautelares alternativas à prisão cautelar se revelariam insuficientes diante do princípio constitucional que veda a proteção insuficiente, devendo, neste caso, pelo menos por ora, prevalecer sobre o estado de inocência. Ora, se há risco à ordem pública, não há espaço para a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, que, como se sabe, são muito menos abrangentes e eficazes, sobretudo no caso dos autos em que desponta a periculosidade da conduta atribuída ao autuado, como é o caso dos autos. Em situações como a de que ora se cuida, comprovada a materialidade do fato delituoso e verificada a existência de indícios razoáveis de autoria, torna-se legítima a custódia cautelar. Saliente-se, por fim, que o princípio do estado de inocência (CF, art. 5o, LVII) apenas proíbe que sejam aplicados os efeitos penais decorrentes da sentença condenatória transitada em julgado, mas não proíbe a prisão preventiva, desde que devidamente fundamentada. (fls. 18/21 – grifo nosso) A prisão preventiva foi mantida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho, nos seguintes termos (fls. 38/40): In casu, em que pese os argumentos lançados pelo requerente, os fundamentos que ensejaram a segregação cautelar do ofensor, elencados na decisão que a decretou, ainda persistem, não havendo qualquer fato novo que enseje a adoção de medida diversa. Veja-se, entre a decisão que decretou a prisão preventiva do réu e o presente momento, não há nos autos qualquer fato novo que transfigure as razões ensejadoras decretação da ordem de custódia do acusado, de maneira que aquelas ainda subsistem. Ademais, verifica-se que as razões ensejadoras da decisão que decretou a ordem de custódia se deram em face da gravidade concreta das condutas delitivas do réu e para a garantia da ordem pública, requisitos estes que ainda se encontram presentes, justificando, pois, a manutenção da decisão. Por oportuno, diante do exíguo prazo entre a decretação da prisão e o presente requerimento, não há que se falar em extemporaneidade. Ainda, diferentemente do que sugere o requerente, não há outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva aptas a salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima. Quanto às aludidas circunstâncias favoráveis ao requerentes, estas não têm o condão de alterar os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão. Nesse sentido: [...] Ademais, o microssistema protetivo da mulher, com base em ação afirmativa, desiguala o tratamento dispensado aos acusados de violência doméstica, em atenção à peculiar condição de vulnerabilidade daquela, mormente quando a conduta criminosa coloca em xeque a integridade física e psicológica da vítima. [...] Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. As circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de abril de 2025 17:08:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora